Tribunal: TJSP
Processo: 2335234-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade arguindo nulidade da citação, excesso de execução e ausência de comprovação da entrega das mercadorias. Decisão de rejeição. Insurgência da executada. Sem razão.
1) Citação. Válida. Carta expedida ao endereço residencial da pessoa física. Empresária Individual. Personalidade jurídica da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade arguindo nulidade da citação, excesso de execução e ausência de comprovação da entrega das mercadorias. Decisão de rejeição. Insurgência da executada. Sem razão.
1) Citação. Válida. Carta expedida ao endereço residencial da pessoa física. Empresária Individual. Personalidade jurídica da empresa executada não se distingue da pessoa física da sócia. Personalidade jurídica neste caso constitui mera ficção jurídica. Carta recebida pelo cônjuge da executada, sem ressalvas. Precedentes. Recurso não provido nesta parte.
2) Prescrição. Não ocorrência. Com a validade da citação, os efeitos dela decorrentes também são válidos. Recurso não provido neste ponto.
3) Excesso de execução. Inviável o conhecimento. Executada não apresenta cálculo e demonstrativo do valor que entende devido. Inteligência dos arts. 917, §§ 3o e 4o ambos do CPC. Recurso não conhecido neste ponto.
4) Necessidade de comprovação da entrega das mercadorias. Matéria de defesa que deveria ter sido arguida em embargos monitórios. Questão que demanda produção probatória impossível pela via estreita da exceção de pré-executividade. Recurso não provido nesta extensão.
Recurso não provido, na parte conhecida.